Tribunal: TJSP
Processo: 1049289-51.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
FEPASA – PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO – DIFERENÇAS ADVINDAS DA APLICAÇÃO DO IPC DE JANEIRO DE 1989 (ÍNDICE DE 42,71%) – Afastada a prescrição de fundo de direito – Reconhecida a prescrição parcelar quinquenal – Súmula no 85 STJ – Pretensão ao recebimento do reajuste do IPC de 42,72%, referente a janeiro de 1989 – Impossibilidade – Lei Federal no 7.788/89 revogada pela MP no 154/90

Ementa:
FEPASA – PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO – DIFERENÇAS ADVINDAS DA APLICAÇÃO DO IPC DE JANEIRO DE 1989 (ÍNDICE DE 42,71%) – Afastada a prescrição de fundo de direito – Reconhecida a prescrição parcelar quinquenal – Súmula no 85 STJ – Pretensão ao recebimento do reajuste do IPC de 42,72%, referente a janeiro de 1989 – Impossibilidade – Lei Federal no 7.788/89 revogada pela MP no 154/90 (convertida na Lei Federal no 8.030/90) – Alegada afronta a direito adquirido – Inocorrência – Condições para a aquisição do direito que nunca chegaram a se consumar – Precedentes do E. STF, do E. STJ e deste C. Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida.

APELAÇÃO IMPROVIDA